Tribunal: TJMT
Processo: 1004928-28.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004928-28.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LOURIVAL CAMPEAO - CPF: 351.799.022-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO - ALEGADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO - DILIGÊNCIAS APORTADAS AOS AUTOS - PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Não há se falar em constrangimento ilegal decorrente de um maior prazo para a análise do pedido de progressão de regime, se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente. No entanto, verificada que as diligências determinadas pelo juízo
a quo
encontram-se aportadas aos autos, cabe a este apreciar a suplica defensiva o mais urgente possível.

2. Concessão parcial da ordem, em sintonia com o parecer ministerial, tão somente para que seja determinado ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pleito de progressão de regime dentro de prazo razoável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. André R. R. Rossignolo, Defensor Público, em favor de
Lourival Campeão
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n. 0012328-57.2017.8.11.0042/SEEU.

Esclarece o impetrante que o paciente cumpre pena em regime fechado, em virtude dos autos citados, desde a data de 17/09/2019, sendo que em
16/02/2022
, a defesa aviou
pedido defensivo de progressão para o regime semiaberto
, sustentando o preenchimento do requisito objetivo de tal benesse,
mas que até a presente data a cominada autoridade coatora se mantem inerte
, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

Por tais fundamentos, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para o fim de que o paciente seja posto imediatamente no regime semiaberto; subsidiariamente requer fixação de prazo para que o juízo competente emita pronunciamento acerca do pedido formulado na origem. No mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 121817498).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 123785480).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. João Augusto Veras Gadelha é pelo
parcial conhecimento do remédio heroico e, na parte conhecida
, diante da falta da efetiva análise do pedido de progressão regimental, aliado ao elastério prazal,
pela concessão parcial da ordem
, tão somente para que seja determinado ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pleito de progressão de regime dentro de prazo razoável, consoante entendimento assim sumariado:

“
Habeas Corpus: Execução Penal – Busca-se a concessão da ordem para que o solicitante seja imediatamente progredido ao regime intermediário, por preencher os requisitos legais exigidos para tanto, ou, subsidiariamente, para que seja determinado ao juízo primevo que aprecie o pedido de progressão de regime nos autos da execução dentro do prazo de 15 (quinze) dias -
Liminar indeferida
– Pleito pela concessão da imediata progressão regimental, diante do sustentado preenchimento dos pressupostos exigidos não fora apreciado pelo juízo qualificado de coator, o qual, ao ser incitado a se manifestar sobre a matéria, determinou, antes de apreciar a súplica propriamente dita, a necessária retificação do memorial de pena e a submissão do apenado a estudo psicossocial e juntada de atestado de comportamento carcerário para análise do implemento, ao não, do pressuposto de natureza subjetiva, com posterior vistas às partes para manifestação, de modo que a pretensão ora submetida à análise não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição - Precedentes do STJ – Quanto ao propalado excesso de prazo para apreciação da rogativa pela progressão regimental, vê-se que o juízo timbrado de coator, aos 16 de fevereiro de 2022, postergou a análise do pedido em questão para após a retificação do memorial de pena, a submissão do apenado a estudo psicossocial e a juntada do atestado de comportamento carcerário para análise do implemento, ao não, do requisito de ordem subjetiva - Por sua vez, em consulta ao sistema SEEU, constata-se que a retificação ao cálculo de pena já fora implementada, sendo certo que, desde a data de 18 de abril de 2022, consta a juntada de relatório/laudo social (mov. 105.1) e parecer psicológico (mov. 105.2), continuando a súplica sem efetiva apreciação pelo juízo a quo -
Parecer é pelo parcial conhecimento do remédio heroico e, na parte conhecida, diante da falta da efetiva análise do pedido de progressão regimental, aliado ao elastério prazal, manifesto-me pela concessão parcial da ordem, tão somente para que seja determinado ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pleito de progressão de regime dentro de prazo razoável
”
(id. 125557186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente, alegada demora do Juízo da Execução Penal em analisar pedido defensivo de progressão de regime de cumprimento de pena para o semiaberto, sob a assertiva de que o interessado preencheu os requisitos exigidos para concessão do referido beneplácito, mas que até a presente data não houve deliberação da apontada autoridade coatora do pedido formulado na data de 16/02/2022.

De início, importante frisar que a
progressão para regime mais brando
é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, tanto o requisito objetivo quanto o subjetivo, consubst
anciados, respectivamente, no lapso temporal e no bom comportamento carcerário e exame criminológico, conforme necessário (art. 112 da LEP).

Ocorre que o exame dos requisitos supramencionados, neste momento, mostra-se temerário e inconveniente, sobretudo considerando que o
pleito aguarda apreciação pelo Juízo das execuções penais, podendo configurar verdadeira
supressão de instância
e, consequentemente, afronta o princípio do duplo grau de jurisdição. Isso porque, conforme se verifica das informações prestadas (id. 123785480), antes de apreciar a súplica propriamente dita, o juízo de origem determinou retificação do memorial de pena e a submissão do apenado a estudo psicossocial e juntada de atestado de comportamento carcerário para análise do implemento, ou não, do pressuposto de natureza subjetiva, com posterior manifestação.

Nesse sentido, confira-se:

“(...) A progressão de regime prisional exige a prévia e acurada aferição da presença dos requisitos exigidos por lei, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente ao habeas corpus se o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância”
(N.U 1001301-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022).

“(...) 2) A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, em razão da necessidade da verificação da contemplação do requisito subjetivo (exame psicossocial), sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”
(N.U 1008944-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021).

No que toca a
alegação excesso de prazo para análise do pedido de progressão pelo juízo da origem
, é sabido que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, que resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, não podendo assim, eventual demasia temporal ser aferida apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nessa senda,
verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1
. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.

In casu
, colhe-se das judiciosas informações que no dia 14/01/2022 foi procedida a homologação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, o qual apontava a data de 02/09/2022 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.
Após pedido defensivo de detração penal e progressão regime, em 16/02/2022, o órgão ministerial opinou de forma favorável à retificação almejada pela defesa.
Ao ser o feito concluso, o Juízo,
acolhendo o pedido de retificação, determinou a correção do memorial de pena
e a
submissão do apenado à estudo psicossocial e a juntada do atestado de comportamento carcerário
, postergando então a análise do implemento, ao não, do requisito de ordem subjetiva para a progressão de regime.

Por sua vez, em consulta ao PEP n. 0012328-57.2017.8.11.0042/SEEU, depreende-se que
retificação ao cálculo de pena já fora implementada
(requisito objetivo da progressão de regime constando a data de 13/01/2022 – mov. 98.2), sendo que
desde
18/04/2022
o relatório/laudo social (mov. 105.1) e parecer psicológico (mov. 105.2) também estão encartados aos autos; todavia, até o lançamento do relatório neste
writ
, a súplica continua sem efetiva apreciação pela autoridade competente,
o que demonstra certa morosidade no andamento processual.

Por isso,
procede
o pleito de fixação de prazo para que o juízo competente emita pronunciamento acerca do pedido formulado na origem.

CONCLUSÃO

Diante dos fundamentos acima elencados, em
sintonia
com o
parecer
ministerial, deixo de conhecer parte do pedido quanto à imediata progressão de regime diante de inegável supressão de instância; porém,
na parte conhecida do
mandamus
,
concedo parcialmente a ordem
, tão somente, para determinar que o juízo das Execuções Penais
analise o pedido de progressão de regime formulado pela defesa de Lourival Campeão,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022